Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COBRANÇA DE JUROS COMPOSTOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DOS JUROS. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS DE MORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. NÃO CUMULAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento firmado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e sufragado por esta egrégia Corte de Justiça, é legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato. 1.1. No julgamento do Recurso Especial número 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada", evidenciando-se que, para a incidência de juros compostos, exige-se apenas a clareza das taxas cobradas, sendo desnecessário constar textualmente a ocorrência de “capitalização de juros. 1.2. Na situação em julgamento, plenamente aplicável a capitalização de juros, porquanto o contrato objeto da lide previu expressamente a sua incidência.
2. A jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. 2.1. Somente nos casos em que o mutuário é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela Instituição Financeira, admite-se a revisão das taxas de juros, utilizando-se como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época.
3. A comissão de permanência é inacumulável no período de inadimplência, não apenas com os juros remuneratórios e com a correção monetária, mas com quaisquer outros encargos, inclusive com juros de mora e multa moratória. Entendimento sumulado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.